Tribunal: TJBA
Processo: 8141657-04.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8141657-04.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CARLOS ROBERTO PIRES CRUZ Advogado(s): LINDINILDA ESTRELA PASSOS, REGINEIDE SANTOS CRUZ APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Advogado(s):NEY JOSE CAMPOS ACORDÃO APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE ENCARGOS SUPERIORES AOS PACTUADOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DE ABUSIVIDADE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL QUE, POR SI SÓ, NÃO CONFIGURA DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de demanda indenizatória proposta por consumidor em face de instituição financeira, na qual se alega que os juros efetivamente cobrados em contrato de financiamento foram superiores aos originalmente pactuados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal restringe-se à verificação da existência de falha na prestação do serviço capaz de ensejar abalo moral indenizável, diante da suposta cobrança de encargos superiores ao contratado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Embora o apelante tenha juntado laudo a fim de corroborar sua alegação de divergência entre taxa cobrada e pactuada, o parecer não revela, de modo fundamentado, a existência de dissonância entre a taxa de juros pactuada no contrato e a aplicada. 4. Ainda que assim não fosse, não se verifica a presença de elementos probatórios aptos a comprovar, de forma inequívoca, a suposta violação a direitos da personalidade ou ofensa à dignidade do consumidor, não bastando, para configuração do dano moral, a mera alegação de cobrança superior aos encargos contratados, sendo imprescindível a demonstração de conduta abusiva ou vexatória, o que não restou evidenciado no presente caso. 5. A situação posta não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano. Não houve inscrição indevida em cadastros restritivos, protesto, negativação ou qualquer medida vexatória ou coercitiva perpetrada pela instituição ré, sendo incabível a pretendida reparação por danos morais. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso improvido. V. TESE JURÍDICA APLICADA “A simples divergência na cobrança de encargos contratuais em contratos de financiamento bancário, desacompanhada de prova robusta de conduta abusiva ou desrespeitosa aos direitos da personalidade do consumidor, não configura, por si só, violação a direitos da personalidade, a ensejar reparação por danos morais”. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº 8141657-04.2022.8.05.0001, em que é apelante CARLOS ROBERTO PIRES CRUZ e apelada AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, de acordo com o voto da Relatora.